Tribunal: CARF
Processo: 13706.006433/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006433/2008-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.189 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
NORBERTO DE FRANCO MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta se manifeste sobre o
recibo de entrega de DIRPF juntado pelo recorrente (fl.141), informando se essa DIRPF consta
dos sistemas da RFB e ainda, em constando, esclarecer sobre a espontaneidade do documento,
visto que constam dos autos somente as ciências do início da ação fiscal em 20/3/2008 e da
autuação em 23/7/2008, não se tendo notícia se foram emitidos termos de prorrogação da
fiscalização nesse período. Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência
realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da
informação fiscal produzida. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que rejeitou a proposta
de diligência. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e redatora
designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 37 a 41),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a dedução indevida de
despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$14.449,58, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006433/2008-39
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.189 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
Cientificado do Lançamento em 25/07/2008 (fl. 85), ingressou o contribuinte, em
21/08/2008, com sua impugnação (fls. 01/08) e respectiva documentação (fls. 09/80).
Em síntese:
- transcreve o teor da Notificação de Lançamento, na parte atinente A "Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal";
- por analogia com o aceito pela Receita para o ano base de 005 — exercício de 2006,
Notificação de Lançamento 2006/607450304554034, entende que devem ser aceitos,
pelo menos, R$ 4.135,52 para o Eletros Saúde, com referência a documento anexado A
impugnação;
- informa que pagou A Eletros Saúde R$ 14.470,72, com valor reembolsável não
tributável de R$ 1.514,52, para seu sogro Francisco Antônio Mandarin Filho e sua sogra
Luz Mandarin°, já que os mesmos não estavam conseguindo cobrir suas despesas, sendo
que, por uma inobservância do RIR, não os inseriu na DIRPF/04 como dependentes
econômicos, o que requer, porque foi obrigado a suprir com os altos custos por eles
(sogros) incorridos, transcrevendo, para amparar sua pretensão, os arts. 229 e 230 da
Constituição Federal, fazendo também referência ao relatório da Eletros Saúde, onde
seus sogros figuram como vinculados;
- solicita que algumas correções sejam feitas com relação As despesas médicas
declaradas, relativamente aos profissionais Maria Antônia Cassaguera (excluir despesa
com filha e não dependente, concordando em ter apenas o valor de sua esposa Regina
Célia Mandarino Medeiros, de R$ 360,00, como dedutivel); Ledo Zagury (pretende o
acatamento de R$ 450,00); Alexandre Gebara Muraro (considerar o valor de R$
1.815,00, em lugar do valor declarado de R$ 1.485,00, alegando erro de soma); e
Aloisio Meirelles Miranda (considerar o valor de R$ 440,00);
- informa que da sua Declaração de Ajuste Anual do ano base de 2003, exercício de
2004, sua mulher não constou como sua dependente, equivoco que está retificando,
esclarecendo que sua mulher consta da referida declaração no item "informações sobre
o cônjuge", fazendo também alusão ao Comprovante de Rendimentos Pagos emitido
pela Serla, que mostra que sua mulher tem renda insuficiente e oferecida A tributação,
bem como alegando que todos os médicos de sua esposa foram pagos por ele, o que
caracteriza a sua dependência;
- quanto As demais despesas médicas, entende que não existe qualquer motivação para
não aceitar os valores pretendidos sob o argumento "Valores não Reembolsados pelo
Plano de Saúde" ou "Dedução Indevida de Despesas Médicas", uma vez que já tinham
enviado A Receita o montante global reembolsado sob o titulo de "Serviços não
Tributáveis" de R$ 2.202,72
- por fim, ratifica as pretensões expostas na peça de defesa, pretendendo o aceite do
montante de R$ 30.120,38, fazendo alusão A Declaração Retificadora, bem como
requer a anulação da multa e dos juros de mora sob o impugnado, já que agiu de boa-fé.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 27/05/2010, no acórdão 13-29.465, às e-fls. 103 a 112, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
119 a 140, afirmando, em síntese:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.189 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

 Pagou a Receita, em 19/09/2008, com dois cheques do Banco Real, os
valores de R$ 2.991,50 e R$ 1.154,45. Já havia pago, quando da entrega
da Declaração Original, em 30/04/2004, o valor de R$ 6.388,36;
 apresentou declaração retificadora;
 Na Declaração original, não foi incluída, como dependente, por engano,
sua esposa, com quem é casado há muitos anos, e é sua dependente em
todas as minhas Declarações de Renda desde nosso casamento —
ANEXO IV;
 Nulidade do lançamento, vez que a RFB não analisou sua DAA
retificadora;
 Requer sejam considerados seus sogros como dependentes, pelo dever
constitucional de assistência;
 Que seja aceita sua esposa como dependente;
 Retificação da Declaração de Ajuste Anual Completa — exercício 2007
de Norberto de Franco Medeiros, de forma a incluir os sogros Sr.
Francisco Antonio Mandarino Filho (CPF: 007.005.007-72) e da Sra.
Luz Mandarino, como seus dependentes econômicos, baseado nos
artigos 229 e 230 da Constituição Federal;
 A anulação da multa e dos juros de mora, vez que o contribuinte agiu
de boa fé.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 22/11/2010, e-fls. 114, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 13/12/2010, e-fls. 119, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 37 a 41),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a dedução indevida de
despesas médicas.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:
No que tange aos serviços prestados ao contribuinte pelo médico Marcos Alexandre
Gebara Muraro, os gastos declarados, no total de R$ 1.485,00, foram devidamente
comprovados por meio dos recibos acostados aos autos, cabendo, entretanto, abater a
parcela não dedutível no total de R$ 756,00, que foi objeto de reembolso, conforme se
depreende do Relatório Analítico emitido pela Eletros- Saúde (fls. 39/40), dai
resultando uma dedução efetiva de R$ 729,00.
(...)
Aplicando-se tais dispositivos ao caso em exame, e tendo em vista os documentos
juntados aos autos, cabe ser considerado para fins de dedução dos rendimentos
tributáveis, o valor de R$ 4.135,52, devidamente comprovado por meio do
Comprovante de Rendimentos de fl. 35, englobando cobertura para o contribuinte e sua
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.189 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006433/2008-39

esposa, Regina Célia Mandarino Medeiros, que não apresentou declaração para o
exercício de 2004, não se utilizando, portanto, de tal dedução.
Ainda, conforme decisão de piso, algumas despesas médicas já foram
consideradas na revisão de lançamento, e outras o contribuinte não apresenta impugnação, como
se vê:
Inicialmente, cabe esclarecer que foram previamente acatados pela fiscalização os
gastos com os seguintes profissionais: Arnold Preger (R$ 180,00), Leão Zagury (R$
615,00), Aloysio Meireles de Miranda (R$ 220,00), Clinica Dermatológica Maria de
Lourdes Viegas Ltda. (R$ 200,00) e Plano de Saúde Bradesco (R$ 2.163,38).
Por sua vez, o impugnante concordou com a glosa dos gastos com a não dependente
Marcella Mandarin Medeiros, sua filha, como se observa da leitura de sua peça de
defesa.
A meu ver o processo está pronto para ser votado, contudo, restei vencido
quanto a necessidade de baixar o processo em diligência.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada.

Divirjo do relator, entendendo que não estão reunidos todos os elementos
necessários ao julgamento.
Em seu recurso voluntário, o recorrente insiste na alegação de que apresentou
declaração retificadora, apresentando agora em seu recurso o extrato de fl.141, que seria a prova
da entrega do documento à Receita Federal do Brasil.
Isto posto, de forma a assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, é
necessário converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta se
manifeste sobre o recibo de entrega de DIRPF juntado pelo recorrente (fl.141), informando se
essa DIRPF consta dos sistemas da RFB e ainda, em constando, esclarecer sobre a
espontaneidade do documento, visto que constam dos autos somente as ciências do início da
ação fiscal em 20/3/2008 e da autuação em 23/7/2008, não se tendo notícia se foram emitidos
termos de prorrogação da fiscalização nesse período. Posteriormente, o recorrente deve ser
cientificado da diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de
manifestação acerca da informação fiscal produzida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital